Tribunal: TJSP
Processo: 2320988-95.2024.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE ROL DE TESTEMUNHAS E SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de correição parcial interposta por Dhaubian Braga Brauioto Barbosa da decisão do Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Garça/SP, que indeferiu a apresentação de rol de testemunhas e a decretação do segredo de justiça nos autos.
2. O recorrente alega violação ao

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE ROL DE TESTEMUNHAS E SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de correição parcial interposta por Dhaubian Braga Brauioto Barbosa da decisão do Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Garça/SP, que indeferiu a apresentação de rol de testemunhas e a decretação do segredo de justiça nos autos.
2. O recorrente alega violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, argumentando que as testemunhas arroladas poderiam contribuir para sua absolvição.
3. Destaca que sua inscrição na OAB estava suspensa e que não foi consultado pelo defensor dativo.
4. Pede a oitiva das testemunhas e a inserção do segredo de justiça, alegando risco à sua família devido à exposição do caso na mídia.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a decisão que indeferiu o rol de testemunhas apresentado intempestivamente;
(ii) há justificativa para a decretação do segredo de justiça no presente caso.
III. Razões de decidir
6. O recurso não procede, pois a decisão de indeferimento do rol de testemunhas é fundamentada na intempestividade da apresentação.
7. O recorrente, mesmo atuando em causa própria, não pode atribuir erro ao defensor dativo, que atuou em seu favor.
8. O pedido de segredo de justiça foi indeferido, pois não se demonstrou a necessidade jurídica para tal medida, e a publicidade dos autos não compromete a segurança do recorrente ou de sua família.
IV. Dispositivo e tese
9. Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu a apresentação do rol de testemunhas e o pedido de segredo de justiça.
10. Tese de julgamento: "1. O indeferimento do rol de testemunhas é válido quando apresentado intempestivamente. 2. A decretação de segredo de justiça deve ser fundamentada em interesse público ou social, o que não se verifica no caso."
Legislação relevante citada: art. 240 e ss; CPC, art. 189.